Tribunal: TJES
Processo: 5001721-68.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2021-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5001721-68.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MARIA JOSE DE ALMEIDA registrado(a) civilmente como ESPÓLIO DE MARIA JOSE DE ALMEIDA
AGRAVADO: KATIA INES DA CONCEICAO LOPES e outros (7)
RELATOR(A
):FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5001721-68.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: ESPÓLIO DE MARIA JOSÉ DE ALMEIDA

AGRAVAD
OS: KATIA INÊS DA CONCEIÇÃO PEIXOTO, MARIA MARGARET DA CONCEIÇÃO PEIXOTO, ORLANDO NERY DA CONCEIÇÃO, IZOLINA PENHA DA CONCEIÇÃO, MÍRIAN ELIZA DA CONCEIÇÃO, MARTA CRISTINA DA CONCEIÇÃO, OTÁVIO HENRIQUE DA CONCEIÇÃO E FELIPE NERI DA CONCEIÇÃO JÚNIOR

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Espólio de Maria José de Almeida contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Cível da Serra, que, em ação de embargos de terceiro ajuizada em face de

Katia Inês da Conceição Peixoto, Maria Margaret da Conceição Peixoto, Orlando Nery da Conceição, Izolina Penha da Conceição, Mirian Eliza da Conceição, Marta Cristina da Conceição, Otávio Henrique da Conceição e Felipe Neri da Conceição Júnior,
indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita.

Sustenta que não tem condições financeiras de arcar com as despesas do processo sem comprometer o próprio sustento.

Requer o provimento do recurso.

Decisão deferindo o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal (ID nº 1198165).

A despeito de intimados (certidão ID nº 1432067), os agravados não apresentaram contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5001721-68.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: ESPÓLIO DE MARIA JOSÉ DE ALMEIDA

AGRAVAD
OS: KATIA INÊS DA CONCEIÇÃO PEIXOTO, MARIA MARGARET DA CONCEIÇÃO PEIXOTO, ORLANDO NERY DA CONCEIÇÃO, IZOLINA PENHA DA CONCEIÇÃO, MÍRIAN ELIZA DA CONCEIÇÃO, MARTA CRISTINA DA CONCEIÇÃO, OTÁVIO HENRIQUE DA CONCEIÇÃO E FELIPE NERI DA CONCEIÇÃO JÚNIOR

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.
Para que seja concedido o benefício de gratuidade da justiça à pessoa natural basta a simples afirmação de insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios (CPC, arts. 98 e 99, § 3º).

Havendo dúvida da veracidade das alegações daquele que postula o benefício, o magistrado, de forma fundamentada, deverá ordenar a comprovação do estado de miserabilidade, a fim de avaliar as condições para o deferimento ou não da gratuidade da justiça (CPC, art. 99, 2º).

Isto porque, o benefício da gratuidade não é amplo e absoluto. Logo, o Juiz poderá condicionar o deferimento da gratuidade à comprovação da miserabilidade jurídica alegada, se a atividade exercida pelo litigante faz, em princípio, presumir não se tratar de pessoa pobre (STJ, REsp 604.425, Ministro Barros Monteiro, DJU 10/4/2006, p. 198).

No entanto, a prova em contrário, que derruba a presunção
juris tantum
de pobreza, que milita em favor do interessado que se declarou necessitado, deve ser cabal no sentido de que pode prover os custos do processo sem comprometer seu sustento e o de sua família.

E o magistrado deve expor as razões pelas quais indefere, ou revoga, o pedido de assistência judiciária, valendo-se de critérios objetivos para fundamentar o seu entendimento.

Noutra parte, na hipótese em que o benefício de gratuidade de justiça é requerido por Espólio, o deferimento está condicionado à comprovação de que os bens, direitos e obrigações que o integram são insuficientes para se atender às despesas do processo.

Nesse sentido:

“
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. LEGITIMIDADE ATIVA DO ESPÓLIO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. JUSTIÇA GRATUITA. PEDIDO INDEFERIDO.

[...]

3. A jurisprudência do STJ admite a concessão dos benefícios da justiça gratuita ao espólio, quando demonstrada sua hipossuficiência. Não demonstrada, indefere-se o pedido.

4. Agravo interno a que se nega provimento”.

(AgInt no REsp 1350533/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 07/10/2019, DJe 14/10/2019)

“
PROCESSUAL CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. ESPÓLIO. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. INADMISSIBILIDADE.

1. É admissível o deferimento da justiça gratuita a espólio em hipótese na qual fiquem comprovadas a modéstia do monte a ser transmitido e a impossibilidade de atendimento das despesas inerentes ao processo judicial, porquanto, a priori, imagina-se que os custos possam ser suportados pelos bens da massa em razão de seu manifesto cunho econômico, cabendo ao inventariante demonstrar o contrário. Precedentes: AgA 868.533/RJ, Rel. Min. Ari Pargendler, DJU 22.10.07; AgA 680.115/SP, Rel. Min. Fernando Gonçalves, DJU 12.09.05; REsp 257.303/MG, Rel. Min. Barros Monteiro, DJU 18.02.02; REsp 98.454/RJ, Rel. Min. Aldir Passarinho Junior, DJU 23.10.2000.

2. Recurso especial provido.”

(REsp 1138072/MG, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/03/2011, DJe 17/03/2011)

O benefício da gratuidade de justiça foi indeferido porque não foi apresentada a comprovação do estado de miserabilidade do Espólio.

Todavia, as
provas reunidas demonstram que o único bem integrante do Espolio de Maria José de Almeida é o imóvel objeto da ação de embargos de terceiro em que proferida a decisão agravada, cuja a aquisição da propriedade ainda é discutida na ação de usucapião autuada sob o nº 0012270-49.2019.8.08.0048.

Comprovam, ainda, que o Espólio não aufere renda com o aludido imóvel, decorrendo que não dispõe de recursos financeiros parar arcar com o pagamento das despesas do processo.

Não obstante, os documentos anexados aos autos também comprovam a hipossuficiência financeira dos herdeiros.

Em situação similar este Egrégio TJES decidiu pelo deferimento do benefício em acórdão ementado nos seguintes termos:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA ESPÓLIO ENTE DESPERSONALIZADO ANÁLISE DO ACERVO PATRIMONIAL IMÓVEL ARROLADO QUE NÃO CONFIGURA ACERVO CONSIDERÁVEL INVENTARIANTE E DEMAIS HERDEIROS HIPOSSUFICIENTES MISERABILIDADE COMPROVADA NOS AUTOS BENEFÍCIO CONCEDIDO RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. É certo que cabe ao juiz avaliar a pertinência das alegações da parte, podendo deferir ou não o pedido de assistência judiciária gratuita, uma vez que a declaração de pobreza implica simples presunção juris tantum, suscetível de ser elidida mediante prova em contrário, como na hipótese vertente (RMS 20590/SP, Rel. Ministro CASTRO FILHO, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/02/2006, DJ 08/05/2006 p. 191).

2. In casu, restou devidamente delineado nos autos que o espólio agravante não possui condições de arcar com as custas do processo, bem como que a não concessão da gratuidade da justiça importará em obstáculo ao acesso ao Poder Judiciário.

3. A análise da assistência, neste recurso e na ação de origem, não se limita a renda de sua representante e, sim, da análise de todo o patrimônio pertencente ao espólio, pois, nos termos delineados pelo art. 99, §3º, do NCPC, Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, não do espólio, que é um ente DESPERSONALIZADO.

4. Nesse contexto e após analisar o conjunto probatório dos autos, tem-se que o imóvel arrolado no respectivo inventário não constitui um acervo patrimonial considerável, devendo-se considerar, outrossim, que será oportunamente partilhado entre os herdeiros.

5. Lado outro, relevante destacar que a inventariante, bem como dos demais herdeiros, dentre os quais podemos apontar a existência de trabalhadores braçais e informais, além de um deficiente físico amparado pela Previdência Social, também não possuem condições de arcar com as despesas processuais, sem prejuízo do sustento próprio e de sua família.

6. Destarte, tenho que uma vez caracterizada a hipossuficiência do agravante, impõe-se a concessão do benefício de assistência judiciária gratuita.

7. Recurso conhecido e provido. VISTOS , relatados e discutidos, estes autos em que estão as partes acima indicadas.”

(TJES, Agravo de Instrumento, 38179000534, Relator Substituto: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/04/2018, Data da Publicação no Diário: 18/04/2018)

Ante o exposto,
dou provimento ao
recursal para conceder ao agravante o benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5001721-68.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: ESPÓLIO DE MARIA JOSÉ DE ALMEIDA

AGRAVAD
OS: KATIA INÊS DA CONCEIÇÃO PEIXOTO, MARIA MARGARET DA CONCEIÇÃO PEIXOTO, ORLANDO NERY DA CONCEIÇÃO, IZOLINA PENHA DA CONCEIÇÃO, MÍRIAN ELIZA DA CONCEIÇÃO, MARTA CRISTINA DA CONCEIÇÃO, OTÁVIO HENRIQUE DA CONCEIÇÃO E FELIPE NERI DA CONCEIÇÃO JÚNIOR

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA
REQUERIDA POR

ESPÓLIO
– HIPOSSUFICIÊNCIA
FINANCEIRA

COMPROVADA
– RECURSO PROVIDO.

1. N
a hipótese em que o benefício de gratuidade de justiça é requerido por
Espólio, o deferimento
está condicionado à comprovação d
e que os bens, direitos e obrigações que o integram são insuficientes para se atender às despesas do processo
.

2.
Comprovado que o único bem integrante do Espolio de Maria José de Almeida é o imóvel objeto da ação de embargos de terceiro em que proferida a decisão agravada, cuja a aquisição da propriedade ainda é discutida na ação de usucapião autuada sob o nº 0012270-49.2019.8.08.0048, bem como
que
o
Espólio não aufere renda com o aludido imóvel
,
decorrendo
a impossibilidade
financeir
a

de
arcar com o pagamento das despesas do processo,
deve ser deferido o benefício da assistência judiciária gratuita
.

3.
Recurso provido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE, DAR PROVIMENTO
ao
recurso
, nos termos do voto do
Eminente
relator
.

Vitória,
ES, 26
de outubro
de 20
21
.

PRESIDENTE

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.